Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013507-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
AGRAVADO: AUGUSTO DOS SANTOS NETO e AUGUSTO DOS SANTOS NETO - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos de ação de cobrança proposta em face de AUGUSTO DOS SANTOS NETO e AUGUSTO DOS SANTOS NETO – ME, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD E RENAJUD sem o recolhimento de custas processuais.
Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de ação de “cobrança, proposta em face de AUGUSTO DOS SANTOS NETO ME (TOP SOM) E AUGUSTO DOS SANTOS NETO tendo como objeto pela primeira Ré Cédula de Crédito Bancário no B277085, cheque empresarial, limite de crédito colocado à disposição na conta corrente no 16836-0, nos seguintes termos: Cédula de Crédito Bancário n. B277085, data de emissão 15/05/2012, com limite de crédito de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desde a promessa pactuada entre as partes a Autora sempre cumpriu com as obrigações que lhe eram pertinentes disponibilizando o numerário a Primeira Ré, a qual desde a liberação do crédito fez o uso. Ocorre que não houve por parte da Primeira Ré a adimplência do limite de crédito disponibilizado, incidindo sobre as quantias utilizadas os encargos e juros ajustados à época do ajuizamento em 24.07.2015. Frisa-se que o presente feito se encontra em tramitação desde 2015, ou seja, N. Desembargadores, durante todo este período o Agravado vem se beneficiando ante o não pagamento do débito. Sendo assim, visando dar prosseguimento a execução, tendo em vista a inércia persistente do Agravado em não realizar o pagamento do débito, está agravante com intuito de ver satisfeito o seu crédito, requereu ao MM. Juízo a busca de bens em nome deste através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Na ocasião, com intuito de evitar maiores prejuízos, está requereu ao juízo a quo que a pesquisa supracitada via sistema SISBAJUD E RENAJUD fosse realizada sem o recolhimento de custas processuais, conforme dispõe o art. 15 da Lei 11.077/2020, uma vez que o feito foi distribuído em 2015. Porém, para surpresa desta agravante, o Juízo da Vara Única de Alto Taquari-MT prolatou a seguinte decisão, vejamos: Considerando que a decisão proferida na ADI no 6330/MT pelo STF suspendeu apenas parcialmente os efeitos da Lei estadual no 11.077/2020 (que alterou a Lei de Custas), é possível a cobrança imediata da taxa referente à pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud Serasajud e assemelhados, conforme decisão proferida no expediente no 0013227-79.2020.8.11.0000, pela presidência do TJMT. Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 15 dias, proceder com o recolhimento das custas previstas para pesquisa no sistema solicitado (item 4 da Tabela B). Com o devido respeito N. Desembargadores, mas não pode esta agravante se conformar com a referida decisão uma vez que fere expressamente o artigo 15, da supracitada Lei Estadual no 11.077/2020, sendo assim, vem perante este E. Tribunal, requerer a reforma da decisão que indeferiu o pedido da agravante de inaplicabilidade do recolhimento de custas, para fins que se faça valer o direito desta agravante.”. Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, a agravante distribuiu a ação de cobrança em 24/07/2015 e publicada a Lei no 11077/2020 em 13.01.2020, em princípio está demonstrado o direito pleiteado pois o pagamento das custas para realizar pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD só tem cabimento em processos distribuídos após a data de da publicação da Lei no 11.077/2020, ou seja, após 13.01.2020.
Nesse sentido, o douto colega, Des. João Ferreira Filho, em liminar em processo idêntico, assim reconheceu:
“O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI no 6330, contra o Estado de Mato Grosso impugnando à aplicabilidade dos artigos 6o, 16 e diversos itens constantes do artigo 13 (Tabela A - itens 1, 2 e 4; Tabela B - item 1 e Tabela C - item 1), todos da Lei no 11.077/2020, que “fixa o valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual”.
Eis o teor dos artigos impugnados:
Art. 6o: Ficam acrescentados os arts. 7o-A e 7o-B à Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
Art. 7o-A: As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.
Parágrafo único: O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.
Art. 7o-B: Sobre os atos praticados na fase pré-processual das demandas tramitadas nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC ́s) incidirão os valores das custas previstas na Tabela C desta Lei.
§ 1o: Os atos serão realizados mediante a comprovação antecipada do pagamento de custas, de acordo com a Tabela C desta Lei.
§ 2o: O valor do percentual previsto no caput deste artigo não poderá ser inferior a 01 (uma) Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF/MT, salvo nas hipóteses de isenção previstas em Lei.
§ 3o: Na fase processual não será devido o pagamento das custas previstas na Tabela C sobre os atos praticados nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC ́s).
(...)
Art. 13: Ficam alteradas as Tabelas de Custas da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 16: Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
Ao apreciar o pedido cautelar, o eminente Ministro Alexandre de Morais, relator da ADI, assim decidiu:
“Diante do exposto, reconhecida a impossibilidade de os artigos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020, com fundamento no art. 10, § 3o, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia, até 31 de dezembro de 2020, dos arts. 6o e 16 e de parte do art. 13 (Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C), todos da Lei 11.077, de 10 de janeiro de 2020, do Estado de Mato Grosso.
Comunique-se à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado de Mato Grosso para ciência e cumprimento desta decisão, solicitando-lhes informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste na forma do art. 12 da Lei 9.868/1999.
Nos termos do art. 21, X, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, peço dia para julgamento, pelo Plenário, do referendo da medida ora concedida (Brasília, 18 de março de 2020).
E, quando do julgamento do mérito, o colendo Supremo Tribunal Federal proferiu a seguinte decisão:
“O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, estabelecer que, em respeito ao princípio da anterioridade de exercício (art. 150, III, b, da Constituição Federal), a eficácia do art. 6o e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021 , nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio no ponto em que se projeta a eficácia do pronunciamento do conflito da Lei com a Constituição Federal (Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020).
Constata-se das decisões supracitadas que, à exceção dos dispositivos expressamente consignados pelo STF (art. 6o e art. 16), os quais somente teriam eficácia a partir de 01.01.2021, ou seja, já possuem eficácia, todos os demais artigos da Lei no 11.077/2020 permaneceram válidos e eficazes, sobretudo o art. 15, que dispõe sobre à exigência das custas para pesquisa nos sistemas BACENJUD e assemelhados, para os processos distribuídos após a vigência da lei; senão vejamos:
Art. 15: As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.
No caso, como a agravante distribuiu a ação de busca e apreensão em 13.03.2014 (cf. Id. no 94477969), sendo a ação originária convertida em execução no dia 18.09.2015 (cf. Id. no 94477971), e publicada a Lei no 11077/2020 em 13.01.2020, em princípio está demonstrado o direito pleiteado pela agravante, já que o pagamento das custas para realizar pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD só tem cabimento em processos distribuídos após a data de da publicação da Lei no 11.077/2020, ou seja, após 13.01.2020.
Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), deferindo a imediata realização de pesquisas através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem o prévio recolhimento de custas, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.” (TJ-MT 10125717120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021)
Por tal razão, DEFIRO O PEDIDO para que seja realizada a imediata a imediata realização de pesquisas através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem o prévio recolhimento de custas.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora